Tribunal: TJSP
Processo: 1000977-22.2022.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - MONITORA DE CRECHE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade no grau médio – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Admissibilidade - Laudo pericial que não indicou exposição da autora à insalubridade em grau médio - Não caracterização de

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - MONITORA DE CRECHE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade no grau médio – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Admissibilidade - Laudo pericial que não indicou exposição da autora à insalubridade em grau médio - Não caracterização de insalubridade nas atividades desenvolvidas pela autora - Atividade laboral visando precipuamente ao desenvolvimento intelectual e social das crianças - Contato eventual e esporádico com dejetos biológicos que não caracteriza a atividade como insalubre - Ausência de previsão na NR 15 do Ministério do Trabalho, que em seu anexo 14 dispõe sobre as atividades que são caracterizadas como insalubres - Precedentes desta C. Corte - Adicional de insalubridade afastado - Sentença reformada - Recurso do Município e oficial providos.